Tribunal: TJDFT
Processo: 0710926-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-04
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CITAÇÃO POR EDITAL. MEDIDAS RAZOÁVEIS DE LOCALIZAÇÃO. VALIDADE DO ATO. NEGADO PROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto em face de decisão que rejeitou alegação de nulidade da citação por edital no processo de conhecimento.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Definir se foram observados os requisitos legais para a citação por edital, nos termos do art. 256 do CPC, e se houve cerceamento de defesa do executado.
III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A citação por edital, prevista no art. 256 do CPC, é válida quando demonstrada a ineficácia de tentativas de localização do citando em endereços obtidos em cadastros públicos ou privados. 4. No caso concreto, o juízo de origem consultou sistemas eletrônicos e obteve sete endereços do agravante, promovendo diversas diligências postais e por oficial de justiça, todas sem êxito. 5. A jurisprudência do TJDFT dispensa o esgotamento absoluto dos meios de localização, bastando medidas diligentes e razoáveis. 6. A atuação da curadoria especial após a revelia, com apresentação de contestação, garantiu a observância do contraditório e da ampla defesa. 7. Ausente vício, mantém-se a validade da citação por edital e dos atos subsequentes.
IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: “É válida a citação por edital quando demonstrada, por meio de consultas e diligências infrutíferas, a impossibilidade de localização do citando, não sendo exigido o esgotamento absoluto dos meios disponíveis, nos termos do art. 256 do CPC.”
Dispositivos legais citados: CPC/2015, arts. 72, II, e 256, §3o. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdão 1955533, 0738092-97.2024.8.07.0000, Rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro, 8a Turma Cível, DJE 19/12/2024.